Tribunal: STF
Processo: ARE 1467515
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE RPV. CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão de complementação do depósito de ofício requisitório de pequeno valor, em razão do afastamento da Taxa Referencial TR (Lei 11.960/2009), para que seja aplicado o IPCA-E desde julho de 2013. Inadmissibilidade. Nova redação do art. 101 do ADCT, dada pela EC 99/17, que em nada alterou o quanto decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, mas apenas oficializou o entendimento do c. STF, ao prever expressamente a incidência do IPCA-E após 25/3/2015. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, alega a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXII, XXIV e XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Sustenta que, ao decidir pela aplicação da Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, o acórdão recorrido violou o direito de propriedade e os princípios da justa remuneração, coisa julgada e moralidade administrativa.



    Argumenta que “o fato da r. sentença proferida ter determinado a atualização com base na Lei 11.960/2009, o que foi fielmente observado pelos recorrentes até a data base dos cálculos (julho de 2013), não determina – nem faz coisa julgada – em relação as atualizações posteriores, que devem observar os critérios vigentes na época de cada pagamento.”



    Cita o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 por esta Suprema Corte e aduz que “a Taxa Referencial – TR somente se aplica aos precatórios expedidos ou pagos até março de 2.015. Os precatórios expedidos após devem ser corrigidos por índice revelador da inflação, sob pena de afronta ao próprio julgamento proferido pela C. Suprema Corte.”



    Pondera que os depósitos realizados a partir de março de 2016 se referem aos requisitórios expedidos após junho de 2015, sendo “inaplicável a modulação dos efeitos nas ADIs nº 4.357 e 4.425, devendo ser corrigido o débito por índice revelador da perca inflacionária, como o IPCA-E.”



    Ao fim, pede a reforma do julgado para afastar a aplicação da TR “como fator de correção monetária a partir da data base dos cálculos (junho de 2013), substituindo-a por índice capaz de refletir a inflação no período, como o IPCA-E.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Consta do voto condutor do acórdão recorrido que “(...) o ofício requisitório foi expedido em julho de 2015, coisa julgada em 23/03/2012 (fls. 258 do processo de origem), já na vigência da Lei nº 11.960/09”.



    Assim, a controvérsia contida no presente apelo extraordinário foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947 RG/SE—Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Eis a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, publicado no DJe de 20-11-2017)



    No julgamentos dos Embargos de Declaração opostos no citado julgado, esta Corte afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator para o Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado no DJe de 03-02-2020)



    Ressalto ser inaplicável ao presente caso a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, haja vista que nesse julgamento buscou-se apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, conforme consignado pelo Tribunal a Quo, trata-se de precatório expedido após 25/03/2015.



    Aplicando essas orientações, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, as RPVs foram expedidas após a referida data. III - Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl nº 44.986/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/21).



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para aplicar o entendimento fixado por esta Corte no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente